Tribunal: TJDFT
Processo: 0006800-96.2015.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0006800-96.2015.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO LAGO PARANOA APELADO: DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO LAGO PARANOA contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, nos autos da ação ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A aludida sentença (Id. 13939524) julgou improcedente a pretensão autoral, condenando a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.500,00 em cada feito. Irresignada, a autora interpôs embargos de declaração (Id. 13939526) e requereu, naquela assentada, que as futuras intimações fossem no nome dos advogados Marlúcio Lustosa Bonfim e Estefânia Viveiros, recurso àquele que foi rejeitado ao Id. 13939532, restando esta decisão disponibilizada no Diário de Justiça no dia 08/04/2019 (Id. 13939533). Em sequência foi certificado o trânsito em julgado da sentença no dia 11/07/2019, ao Id. 13939535. No dia 23/07/2019 a autora se manifesta nos autos pela nulidade de intimação (Id. 13939537) e interpõe recurso de apelação no dia 13/09/2019 (Id. 13939541) pleiteando a reforma da sentença para que os pedidos autorais sejam julgados procedentes. Preparo recolhido (Id. 13939541- pág. 16). Contrarrazões apresentadas aos Ids. 13939543 e 13939545 A Douta Procuradoria de Justiça lançou cota, afirmando não possuir interesse em intervir no feito (Id. 14183744) É o breve relatório. Decido. Analisando detidamente os autos, verifico que a apelação interposta pela autora não ultrapassa o juízo de admissibilidade, porquanto manifestamente tardia. Com efeito, observo que a sentença foi disponibilizada no Diário de Justiça em 08/04/2019, conforme certidão de Id. 13939533. Nos termos do art. 4°, § 3°, da Lei 11.419/2006, considera-se publicada no primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização, que, no caso, ocorreu em 09/04/2019, terça-feira, de modo que o prazo recursal para a autora iniciou-se em 10/04/2019, fluindo até o dia 07/05/2019 (terça-feira), observando-se o disposto no artigo 219 do Código de Processo Civil. No entanto, o recurso da autora foi protocolado no dia 13/09/2019 (Id. 13939541), ou seja, posteriormente ao termo final do prazo legal. Deste modo, evidente a sua intempestividade. Cabendo pontuar que, embora tenha solicitado a nulidade de intimação (Id. 13939537), por não ter sido a intimação da decisão dos embargos realizada no nome dos dois patronos, entendo que, diferentemente do que tenta induzir, não houve qualquer nulidade, porquanto a intimação de Id. 13939533, foi disponibilizada no nome do primeiro advogado indicado pela própria recorrente, qual seja, Marlúcio Lustosa Bonfim, de modo que, não impediu a ciência inequívoca do ato. Ademais, destaco que, se a intimação tivesse sido solicitada só no nome da advogada Estefânia Viveiros, certamente haveria nulidade de intimação, contudo, no caso em apreço, como foi solicitado em nome dos dois advogados, não gera qualquer nulidade, quando essa intimação ocorre em um dos nomes indicados, ainda mais, quando considerado, que não foi requerida a intimação exclusiva no nome da advogada Estefânia Viveiros. No mesmo sentido, tem decidido o Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO DE UM DOS TRÊS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS NOS AUTOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há nulidade na intimação dirigida a um dos três advogados da parte, ainda que haja requerimento no sentido de que todos os seus patronos - no caso, três - fossem intimados dos atos processuais. Precedente. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 850.999/SE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 09/10/2019)” PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. ARTS. 219, 1.003, § 5o, E 1.070 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...) III - É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual não há nulidade na intimação levada a efeito em nome de um dos advogados da parte, ainda que tenha havido requerimento para que constasse da publicação o nome de dois advogados. (...) VI - Agravo Interno improvido. (AgInt no AREsp 1304498/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 14/08/2019) Não sendo outro o entendimento deste Colegiado, senão vejamos: “APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. PUBLICAÇÃO. UM SÓ ADVOGADO. DESCABIMENTO. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. LIMITAÇÃO DE AUTORES NO POLO ATIVO. DESCABIMENTO. MATÉRIA EMINENTEMENTE DE DIREITO. COMPROMETIMENTO DE RÁPIDA SOLUÇÃO DO LITÍGIO E DIFICULDADE DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. 1. Inexiste nulidade de intimação quando, apesar de existente requerimento expresso para publicação em nome de diversos advogados, esta ocorre em nome apenas de um, surtindo seus legais efeitos, inexistindo, ainda, comprovação de prejuízo. 2. É válida a intimação ocorrida a qualquer dos advogados da parte quando inexistente pedido expresso para que a publicação se dê exclusivamente em nome de um determinado causídico. Precedentes do TJDFT e STJ. (...) (Acórdão 883962, 20140111654647APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL, , Relator Designado:ANA CANTARINO, Revisor: ANA CANTARINO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/7/2015, publicado no DJE: 4/8/2015. Pág.: 174) Diante deste quadro, compreendo que o presente recurso não pode ser conhecido, porquanto ausente um dos seus requisitos de admissibilidade. Assim, ante o exposto, NÃO CONHEÇO da apelação interposta por ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO LAGO PARANOA, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil e artigo 87, inciso IX, do RITJDFT, em virtude de sua manifesta inadmissibilidade. Por conseguinte, observando o disposto no §11o do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para R$ 3.500,00, para cada feito. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2020 17:50:34. Desembargador Gilberto Pereira Relator